Tribunal: TJSP
Processo: 2010862-69.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2019-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Insurgência do executado contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Desacolhimento – Legitimidade constatada - Executado que consta como compromissário comprador do imóvel em questão – Elementos nos autos que demonstram a responsabilidade tributária do agravante – Prescrição reconhecida com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Insurgência do executado contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Desacolhimento – Legitimidade constatada - Executado que consta como compromissário comprador do imóvel em questão – Elementos nos autos que demonstram a responsabilidade tributária do agravante – Prescrição reconhecida com relação ao exercício de 2011 - O termo inicial para contagem do prazo prescricional do IPTU é o dia seguinte à data do vencimento da obrigação, posto que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição (Tema Representativo de Controvérsia no 980 do STJ) – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000203901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010862-69.2018.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante WALTER
GAMA TERRA JUNIOR, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BEATRIZ BRAGA
(Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 21 de março de 2019.
Wanderley José Federighi
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010862-69.2018.8.26.0000(CL). 2
Agravo de Instrumento n. 2010862-69.2018.8.26.0000.
Agravante: Walter Gama Terra Junior.
Agravado: Município de São Carlos.
Voto n. 28.295.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

Insurgência do executado contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta
Desacolhimento
Legitimidade
constatada - Executado que consta como compromissário
comprador do imóvel em questão Elementos nos autos que
demonstram a responsabilidade tributária do agravante

Prescrição reconhecida com relação ao exercício de 2011 - O
termo inicial para contagem do prazo prescricional do IPTU é
o dia seguinte à data do vencimento da obrigação, posto que o
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa
suspensiva
da
contagem
da
prescrição
(Tema
Representativo de Controvérsia no 980 do STJ)
Decisão
mantida Recurso desprovido.
Vistos.
WALTER GAMA TERRA JÚNIOR, nos autos da ação de
execução fiscal (proc. n. 1500963-26.2016.8.26.0566, da E. Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Carlos), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
CARLOS, objetivando a cobrança de IPTU atinente aos exercícios de 2011 a 2015,
apresenta recurso de agravo de instrumento contra decisão da MMa. Juíza de Direito da
Vara referida, que, sinteticamente, teria rejeitado a exceção pré-executividade oposta.
Insiste nas alegações de prescrição referente ao exercício de 2011 e ilegitimidade passiva,
pois não é proprietário do imóvel objeto da tributação. Alega que a matrícula atualizada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010862-69.2018.8.26.0000(CL). 3
imóvel demonstra que a propriedade do bem pertence à empresa Sacramentana Negócios
Imobiliários Ltda, cujo quadro societário o agravante não integra mais desde 1998.
Destarte, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, bem como pelo
provimento do mesmo, para o fim de reformar-se a r. decisão agravada, reconhecendo-se a
ilegitimidade passiva do executado, bem como a prescrição referente ao exercício de 2011,
com a consequente extinção da execução.
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado (fl. 218).
O Município agravado apresentou contraminuta de fls.
223/228.
Vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Malgrado o zelo e a combatividade do digno procurador do
executado, entende-se, com a devida vênia, que o presente recurso não reúne condições de
ser provido.
Senão, vejamos.
A controvérsia trazida à apreciação junge-se à existência, ou
não, de ilegitimidade passiva do agravante, para figurar no polo passivo da execução,
atinente à cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2011 a 2015, bem como à
prescrição referente ao exercício de 2011.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o próprio
executado foi ao órgão competente e se identificou como compromissário comprador do
imóvel em questão, apresentando cópia do Instrumento Particular de Compromisso de
Venda e Compra (fls. 141/143).
Logo, o executado consta como compromissário comprador,
sendo parte legítima pelo pagamento do tributo incidente sobre o bem.
Primeiramente, impõe-se esclarecer que não se desconhece a
polêmica que recai sobre a questão trazida à baila, não tendo este Egrégio Tribunal, aliás,
pacificado entendimento sobre a matéria.
Este Relator, por sua vez, já externou seu posicionamento a
respeito da discussão em caso semelhante ao presente, reconhecendo a ilegitimidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010862-69.2018.8.26.0000(CL). 4
parte do compromissário vendedor do imóvel, para figurar no polo passivo da execução de
crédito de IPTU, quando respectivo compromisso encontrar-se registrado em Cartório, uma
vez que, neste caso, deu-se publicidade à transação jurídica realizada.
Ocorre que, na situação sub judice, o compromisso particular
de compra e venda não foi levado a registro; contudo, refletindo sobre o assunto, na
tentativa de conciliar os diversos dispositivos legais disciplinadores da questão discutida
(CC e CTN) e considerando-se as peculiaridades que recaem sobre o caso em apreço,
especialmente o fato de que a Municipalidade tinha conhecimento da existência do
respectivo contrato de compromisso de compra e venda (haja vista constar da CDA o
nome do compromissário comprador), estou convencido de que o comprador é parte
legítima para figurar no polo passivo da execução em curso.
Aliás, não apenas a CDA denota o conhecimento da
exequente do compromissário comprador, como também a ficha do Cadastro Imobiliário
de fl. 127, extraída do site oficial da Municipalidade, já que na mesma consta como
compromissário do imóvel tributado WALTER GAMA TERRA JUNIOR.
O ilustre Desembargador Encinas Manfré, quando integrante
da 14a Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal, analisou com maestria a questão
do compromisso de compra e venda, que, por sua vez, se aplica ao litígio em apreço,
afigurando-se, assim, oportuna a reprodução de suas considerações:
“A propósito, à luz do artigo 34 do Código Tributário
Nacional, considera-se contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do
respectivo domínio útil ou o correspondente possuidor.
“Dessa forma, tem-se que o legislador adotou a posse como
parâmetro para a sujeição ao pagamento desse imposto.
“Nesse passo, estando a propriedade e a posse de
determinado imóvel no poder ou domínio de mais de uma pessoa, ao possuidor com
'animus domini' incumbirá responsabilização própria.
“No caso sob apreciação, conquanto a ora embargada
constasse como proprietária do imóvel objeto de tributação à época do lançamento (folhas
14), porque celebrado compromisso de compra e venda em data pretérita (folhas 33 a 38),
não se lhe pode atribuir responsabilidade pelo pagamento desse tributo.
“Com efeito, 'No compromisso de compra e venda, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010862-69.2018.8.26.0000(CL). 5
transmissão da posse, o comprador passa a deter a posse com 'animus domini', com poder
de adquirir a propriedade, pela aquisição feita. O titular do domínio, com transmissão do
compromisso, destitui-se da posse, mas conserva em seu poder o domínio direto ou a 'nua
propriedade'.
“'A propriedade de que cuida a Constituição Federal e o
CTN, para se sujeitar ao IPTU, deve corresponder à do proprietário que também detiver e
conservar consigo a posse como atributo da propriedade. O proprietário que não detiver
a posse com os poderes e os atributos da propriedade, por haver transferido, cedido ou
perdido a posse, não pode se sujeitar ao imposto.
“'No compromisso de compra e venda do imóvel, com
transferência da posse, o compromissário comprador será o contribuinte do IPTU por
deter ele a posse, com 'animus domini' com poder de adquirir a propriedade. O cedente,
titular do domínio direto ou da 'nua propriedade', não poderá ser eleito contribuinte do
IPTU, por não deter a posse como atributo da propriedade.
“'(...) É neste sentido que vemos a Súmula 399, do STJ (...)
Entender de forma diversa será causar situação ilegítima, indevida e injusta ao sujeitar ao
IPTU pessoa que detenha o domínio (propriedade), mas não conserve a posse como
atributo da propriedade' (Obra coordenada por Vladimir Passos de Freitas. Código
tributário nacional comentado. 5a edição. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011, páginas
150 e 151. Sem esses destaques e grifos na redação original).
“Portanto, impunha-se o reconhecimento da ilegitimidade
passiva dessa embargada e, assim, o provimento ao agravo de instrumento por ela
interposto” (Embargos Infringentes no 0006432-21.2012.8.26.0000/50000, j. 23.05.2013).
Por outro lado, deve-se ter em mente que, se o argumento
comumente utilizado para se afastar a responsabilidade do compromissário vendedor (no
caso dos autos da alienante) pelos débitos de IPTU, nas hipóteses em que há o registro do
respectivo compromisso de compra e venda em Cartório, consubstancia-se no fato de que a
partir do registro a alienação realizada se torna de conhecimento público e, portanto, em
decorrência disso, tem a Fazenda exequente condições de aferir quem é o real proprietário
do bem, o mesmo raciocínio deve ser trazido à hipótese dos autos.
Isto, pois, segundo se denota dos documentos de fls. 18/28 e
127 (CDA e cadastro imobiliário do imóvel tributado), resta evidente que a Municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010862-69.2018.8.26.0000(CL). 6
agravante já tinha conhecimento acerca do compromisso de compra e venda realizado,
pois, do contrário, a execução teria sido proposta apenas em face da empresa
SACRAMENTANA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA; contudo, conforme se
evidencia dos documentos citados, o comprador WALTER GAMA TERRA JUNIO figura
no polo passivo da execução, não podendo, portanto, agora tentar o agravante imputar a
responsabilidade pelo pagamento do tributo à empresa.
Pois bem.
Transpondo tais considerações à hipótese dos autos, verifica-
se que o executado é parte legítima para figurar como sujeito passivo do IPTU.
Neste ponto, cumpre observar que a execução fiscal foi
ajuizada em 01.07.2016 (fl. 01 dos autos principais); entretanto, de acordo com o
Compromisso Particular de Compra e Venda (fls. 141/143), em 02.02.1998 já havia sido
vendido o imóvel sobre o qual recai a cobrança de IPTU.
Assim, à época da propositura da execução fiscal, aliás, antes
mesmo da ocorrência do fato gerador do tributo reclamado, o imóvel não pertencia mais à
empresa.
Quanto à questão referente à prescrição, restou consolidado,
por meio do Tema Representativo de Controvérsia no 980 do STJ, que o termo de
início da contagem do prazo prescricional do IPTU é o dia seguinte à data do
vencimento da obrigação, posto que “o parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa suspensiva da contagem da prescrição” (REsp no 1.641.011/PA e REsp
no 1.658.517/PA, Rel. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 14.11.2018,
DJE
21.11.2018).
Logo, sendo a primeira data de vencimento das parcelas do
IPTU de 2011, constante do respectivo título executivo, o dia 21.02.2011 (cópia da CDA
juntada à fl. 10), e tendo-se em vista que a execução foi distribuída em 01.07.2016,
momento em que houve a interrupção do prazo prescricional quinquenal (vigência da LC
118/05), na medida em que a data do despacho ordenatório de citação retroage à data de
propositura da ação (art. 240, §§ 1o e 3o, do CPC), conclui-se que ocorreu a prescrição
do referido crédito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010862-69.2018.8.26.0000(CL). 7
Sem maiores delongas, portanto, de rigor a manutenção da r.
decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais adicionam-
se os do presente voto.
Para
os
devidos
fins
de
direito,
consideram-se
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela agravante.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.